Tribunal: STF
Processo: ARE 1491489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ICMS-ST. CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS N. 431 E 457 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA REPERCUSSÃO DAS BONIFICAÇÕES (DESCONTOS INCONDICIONAIS) AOS CONSUMIDORES FINAIS, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. PRECEDENTES. BASE DE CÁLCULO COM UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMC). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOLIDARIEDADE ENTRE SUBSTITUÍDO E SUBSTITUTO NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DE DIFERENTES ESTADOS OU DE CONTRARIEDADE À SÚMULA DO STJ.



    1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos arts. 18, caput, § § 1º e 3º, e 19, caput, da Lei n.º 12.153/20091, admite-se o pedido de uniformização de interpretação de lei federal acerca de questão de direito material a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça quando: (a) houver divergência, na interpretação de lei federal, entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; (b) súmula dessa Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização.



    2. Discute-se no presente pedido de uniformização de interpretação de lei federal a alegação de dissídio interpretativo em torno das Súmulas n. 431 e 457 do STJ, respectivamente, in verbis: "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida a regime de pauta fiscal" e "Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS".



    3. O caso dos autos trata de ICMS-ST, e sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da necessidade de prova da repercussão das bonificações (descontos incondicionais) aos consumidores finais para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS-ST, de modo que tal exclusão não ocorre de forma automática na sistemática da substituição tributária, como pretende a requerente. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.219.883/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.



    4. O acórdão da 4ª Turma Recursal, ora impugnado, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual admite a utilização dos preços indicados por órgão competente (PMC) na composição da base de cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em regime de substituição tributária, na forma do art. 8º, § § 2° e 3°, da LC n. 87/1996, promovendo a diferenciação deste procedimento com a figura do regime de pauta fiscal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.782.455/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 1º/7/2021; REsp 1.519.034/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 16/11/2017; RMS 21.844/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 5/12/2006, DJ 1º/2/2007, p. 392.



    5. A requerente não trouxe qualquer divergência interpretativa entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade à Súmula deste STJ em relação à alegação de incompatibilidade entre o regime de substituição tributária e a solidariedade entre os contribuintes (substituto e substituído) para fins de exame de eventual uniformização de interpretação de lei federal no ponto.



    6. Em suma, não restou demonstrada a contrariedade às Súmulas n. 431 e 457 desta Corte segundo interpretada dada a elas pelo próprio STJ, e não houve fundamentação apta ao conhecimento do pedido em relação à insurgência quanto à responsabilidade tributária solidária.



    7. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, II e III, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) “não houve referência a qual legislação infraconstitucional local”; e (ii) “não se ateve ao fato de que o presente ARE é proveniente de juizado especial da fazenda pública, que aplica as regras da Lei n. 9.099/95 para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o que afasta a aplicação do art. 85 do CPC ao caso, pois nos juizados especiais há regra própria sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite a majoração de honorários em causas advindas do Juizado Especial (ARE 1.476.529-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de maio de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente